Tribunal: TJMT
Processo: 1017376-67.2021.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-07
Data de publicação: 2022-07-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017376-67.2021.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221)
Assunto:

[Competência, Liminar, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JUÍZO DA 2ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (SUSCITANTE), JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE (SUSCITADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), LATICINIO SERRANO EIRELI - ME - CNPJ: 09.391.028/0001-71 (TERCEIRO INTERESSADO), M. C. M. N. D. L. - CPF: 097.890.121-52 (TERCEIRO INTERESSADO), RENATA COSTA MARQUES NEVES - CPF: 847.527.421-87 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA SEGUNDA VARA CÍVEL DA COMARCA DE VARZEA GRANDE (SUSCITANTE), JUÍZO DA PRIMEIRA VARA CÍVEL DA COMARCA DE VÁRZEA GRANDE - MT (SUSCITADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
CONFLITO PROCEDENTE. UNÂNIME E, EM CONSONÂNCIA, COM O PARECER MINISTERIAL.

E M E N T A

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE CONEXÃO OU RISCO DE DECISÃO CONFLITANTES. CONFLITO DE COMPETÊNCIA JULGADO PROCEDENTE, EM CONSONÂNCIA COM A PGJ.

1. Segundo o artigo 55 do CPC, há conexão quando as lides possuem identidade ainda que parcial nos seus elementos, justificando-se a reunião dos processos. Em razão da notável distinção entre as causas de pedir e pedidos dos processos, bem como a ausência de risco de prolação de decisões conflitantes caso decididos separadamente, deve se entender pela desnecessidade de reunião dos processos.

2. Conflito procedente.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo
Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande
em desfavor do
Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande
sob argumento de que este é o competente para processar e julgar a Ação Declaratória de Inexistência de Débito com Indenização por Danos Morais e Pedido de Tutela de Urgência Antecipada – Processo nº 1030421- 35.2021.8.11.0002.

Na decisão que declinou a competência para o juízo suscitante, o juízo suscitado afirma que há uma ação tramitando junto à 2ª Vara Cível e que se forem julgadas separadamente podem causar risco de prolação de decisões conflitantes e contraditórias.

Já o suscitante pontua as ações possuem causas de pedir diversas, versando sobre bens distintos.

Explica que: “Na presente ação empresa autora Laticínio Serrano Eireli ME, titular do plano de saúde, pretende discutir a legalidade da cobrança da coparticipação do plano de saúde, ou seja, tem como objeto o próprio contrato firmado com o plano de saúde. Já a ação de n. 1030707-47.2020.8.11.0002, movida por Mariana Costa Marques Neves de Lamônica, representada por sua genitora Renata Costa Marques Neves, o objeto da ação é o dever do plano de saúde em fornecer tratamento médico à criança com transtorno autista, e razão do tratamento recomendado não ter previsão no rol da ANS.”.

O Juízo suscitado não prestou informações.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo acolhimento do presente conflito, pois
, “em que pese as razões do juízo suscitado, verifica-se que no caso em apreço, não há que se falar em conexão entre as duas demandas, pois, como visto, além de possuírem causas de pedir distintas, sequer há o risco de decisões conflitantes, devendo os autos retornarem para o juízo, cuja competência fixou-se quando da distribuição da petição inicial, nos exatos termos do artigo 43 do Código de Processo Civil. ”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A controvérsia deste feito consiste na verificação da competência para processar e julgar a Ação Declaratória de Inexistência de Débito com Indenização por Danos Morais e Pedido de Tutela de Urgência Antecipada – Processo nº 1030421- 35.2021.8.11.0002.

Pois bem, de acordo com a norma prevista no art. 55 do Código de Processo Civil, há conexão entre duas ou mais ações quando entre elas houver identidade do pedido ou da causa de pedir.

Tal regra abarca uma das hipóteses de conexão, denominada pela doutrina de conexão própria simples objetiva (Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero in Novo Código de Processo Civil Comentado. 2. Ed. RT: São Paulo, 2016, p. 198). Nessa circunstância é desnecessário haver elo de prejudicialidade entre as causas, bastando a identificação objetiva entre alguns dos elementos da ação, especificamente a causa de pedir ou o pedido.

Importante registrar que, “no tocante à causa de pedir, a doutrina vem entendendo bastar que um de seus elementos seja coincidente para que haja conexão entre as ações (seja dos fatos ou dos fundamentos jurídicos)”- Daniel Amorim Assumpção Neves in Novo Código de Processo Civil Comentado artigo por artigo. Jus Podivm: Salvador, 2016, p. 79.

Com efeito, “a existência do liame subjetivo e material no pedido e causa de pedir, bem como a possibilidade da prolação de decisões dissonantes ou contraditórias, determina a reunião de processos, nos termos do art. 55 do CPC/2015 (...). ( CC 152.536/CE, Rel. Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/11/2017, DJe 29/11/2017)”.

Sendo assim, a causa de pedir e o pedido definem a quem caberá apreciar e julgar o feito.

No caso, verifico que a hipótese não se enquadra em nenhum dos permissivos do art. 55, do CPC, eis que não há identidade entre as causas de pedir.

Na presente ação, o titular do plano de saúde (Lactício Serrano Eireli –ME), pretende discutir a legalidade da cobrança da coparticipação do plano de saúde, ou seja, tem como objeto o próprio contrato firmado com o plano de saúde. Já a ação de n. 1030707-47.2020.8.11.0002, movida por Mariana Costa Marques Neves de Lamônica, representada por sua genitora Renata Costa Marques Neves, o objeto da ação é o dever do plano de saúde em fornecer tratamento médico à criança com transtorno autista, e razão do tratamento recomendado não ter previsão no rol da ANS, portanto, sem a possibilidade de risco de decisões conflitantes.

Com efeito, se o objetivo da norma processual de reunião de processos é evitar decisões contraditórias, inaceitável a evocação da conexão para modificar a competência jurisdicional e reunir processos se inexistente o risco de decisões conflitantes. Desta forma, injustificável reunir ações, com possuírem causas de pedir distintas.

Pelo exposto, em consonância com a PGJ,
JULGO PROCEDENTE
este conflito negativo para declarar a competência do Juízo da 1º Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, para processar e julgar a Ação Declaratória de Inexistência de Débito com Indenização por Danos Morais e Pedido de Tutela de Urgência Antecipada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2022